Tribunal: TJMT
Processo: 0044987-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044987-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (REU), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), ANELISE OLIVEIRA DO AMARAL MENEGHETTI - CPF: 822.743.470-34 (REU), ANELISE OLIVEIRA DO AMARAL MENEGHETTI - CPF: 822.743.470-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCAS BRUNO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.370.372-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO
–
PRELIMINARES
– RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES DO RÉU – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO DELETÉRIA DOS ANTECEDENTES – NÃO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PLEITO AFASTADO – NULIDADE DA SENTENÇA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPERTINÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – TESE AFETA AO MÉRITO RECURSAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REGISTRO DE IMAGENS EM VÍDEO – DELAÇÃO DE CORRÉU – DECLARAÇÕES
SEGURAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – SUPOSTA
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– INEXISTÊNCIA – INOVAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME QUE NÃO CAUSARAM ALTERAÇÕES NAS PENAS BASILARES DOS DELITOS IMPUTADOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO
– APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE
DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA – SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE APLICAM EM CASO DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
DISTINGUISHING
– ARGUMENTOS INVOCADOS QUE TRATAM DE INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM ANÁLISE –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste interesse recursal em relação ao pleito referente ao suposto afastamento dos maus antecedentes e da circunstância agravante da reincidência, nos casos em que o magistrado sentenciante nem sequer considerou a vida pregressa do agente na dosimetria da pena, tratando-se de tese defensiva sem pertinência com o caso em análise.

A mera alegação da ausência de provas suficientes da autoria delitiva diz respeito ao mérito do recurso, não podendo ser invocada para postular a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação.

Comprovada de forma insofismável a prática dos crimes pelo apelante, diante da delação de corréu, gravação de parte da ação delitiva em vídeo, além da palavra segura da vítima e das testemunhas, fica inviabilizado o pleito absolutório, devendo a condenação ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Impertinente a tese defensiva referente ao pleito de redução das reprimendas, já que inexiste a alegada
novatio legis in pejus
no caso, pois o denominado pacote anticrime não trouxe qualquer inovação legislativa no tocante ao
quantum
das penas iniciais em relação aos crimes imputados ao agente.

A ausência de apreensão e perícia da arma utilizada na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena no crime de roubo, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações da vítima.

Não há falar em substituição da condenação por medidas cautelares diversas da prisão, já que as medidas alternativas somente se aplicam nos casos da prisão cautelar, não havendo previsão legal que permita a sua aplicação em substituição da condenação ou da pena privativa de liberdade aplicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 0044987-22.2017.8.11.0042, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 158, § 3o, e artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 13 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, a pagamento de 70 dias-multa
(Ids. 111336033, pp. 1-8, e 164217764).

Nas razões recursais anexas, a defesa sustenta, em sede preliminar, a necessidade de reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, ao argumento de que embora ele responda a outras ações penais, ao tempo do crime não existiria condenação criminal transitada em julgado em relação a ele, motivo pelo qual deve ser considerado primário e com bons antecedentes criminais.

Prossegue, de modo confuso, sem distinguir questão preliminar e de mérito, e pugna pela nulidade da sentença, pela suposta ausência de fundamentação quanto às provas da materialidade e da autoria delitiva, e pede a reforma a fim de que seja
“proferido novo acórdão”
para
“declarar a improcedência da persecução”.

No mérito, propriamente, pugna pela absolvição, diante da suposta fragilidade das provas quanto à autoria dos delitos que lhe foram imputados, já que, segundo o seu entendimento, existem contradições nos depoimentos da vítima que impedem a confirmação do édito condenatório.

Subsidiariamente, almeja a redução das penas fixadas, aduzindo que deveria
“ser aplicado o ordenamento jurídico vigente na época do crime”
, sem que fossem consideradas as inovações trazidas pelo denominado pacote anticrime. Sustenta ainda a necessidade de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo, aduzindo que existiria dúvida sobre a sua ocorrência, diante da não apreensão da arma supostamente utilizada.

Por fim, não menos confuso, pede que seja
“substituída a condenação”
por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, consignando ainda, sem apresentar qualquer argumento, que em caso de indeferimento do referido pedido deveria ser realizado o
dinstinguishing
(Id. 111336033, pp. 26-39).

O
parquet
apresentou as contrarrazões, rebatendo as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 111336039).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Amarildo César Fachone, opinou pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– O APELANTE FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA DE PISO, SEM RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E, AINDA, SEM RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
IMPOSSIBILIDADE
– PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO HODIERNO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – 4. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
INVIABILIDADE
– A INCIDÊNCIA DA REFERIDA MAJORANTE PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE ARMA DE FOGO, E, AINDA DA APREENSÃO DA ARMA, QUANDO AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO NA EMPREITADA DELITUOSA – 5. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP E A REALIZAÇÃO DO DISTINGUISHING –
INVIABILIDADE
– NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS MEDIDAS DISPOSTAS NO MENCIONADO ARTIGO, POSTO QUE ESTAS SÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NÃO DA CONDENAÇÃO. A AUSÊNCIA DE MAIORES DESCRIÇÕES ACERCA DO PLEITO DE DISTINGUISHING, OBSTA A ANÁLISE DO PLEITO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
”
(Id. 165478679, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, apesar dos confusos argumentos da defesa, conheço do recurso interposto, sobretudo observando o efeito devolutivo amplo do apelo, e passo a análise detida de todo o feito.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
foi denunciado, juntamente com os coacusados
Thallys Matheus Miranda e Silva
e
Lucas Bruno da Silva Ferreira
, nos seguintes termos:

“
FATO 01 – EXTORSÃO:

No dia
27 de setembro de 2016
, por volta das 20h40min, na Avenida Fernando Correa, no Campus da UFMT, nesta Capital, os denunciados
JAIRO, THALLYS
e
LUCAS
, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, com o intuíto de obter indevida vantagem econômica, constrangeram a ofendida Anelise Oliveira do Amaral Maneghetti a fornecer-lhes a senha do cartão de crédito/débito, o que permitiu saque de quantias em dinheito e compras com o cartão.

FATO 02 – ROUBO:

Ainda no mesmo dia
, em horário não informado nos autos no mesmo contexto fático, na Rodovia Helder Cândia, próximo ao Colégio Plural, nesta Capital, os denunciados
JAIRO, THALLYS
e
LUCAS
, com unidade de desígnios com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida arma de fogo, subtraíram para si o veículo Sandero, 01 aparelho celular Iphone 6, 01 Ipad e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) que estavam na bolsa, de propriedade da ofendida Anelise Oliveira do Amaral Meneghetti.

Na data dos fatos, a vítima se encontrava no estacionamento da Universidade Federal/MT quando foi surpreendida pelos denunciados
JAIRO
e
LUCAS
no momento em que adentrava em seu veículo.

Com o emprego da arma de fogo os denunciados
JAIRO
e
LUCAS
renderam a vítima, subtraíram sua bolsa com o cartão de crédito/débito, a colocaram dentro do carro e se dirigiram até a Agência do Banco Santander da Av. CPA, onde o denunciado
LUCAS
desceu do veículo juntamente com a vítima e, após constrangê-la exigindo o fornecimento da senha, sacaram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) no caixa eletrônico.

Na sequência, já na posse da senha do cartão da vítima, seguiram até o Supermercado Comper onde tentaram fazer novo saque, mas sem sucesso. Então se deslocaram com ela para o Shopping Pantanal, onde se encontraram com o denunciado
THALLYS
que, juntamente com o denunciado
JAIRO
, se dirigiu até o interior do shopping, enquanto o denunciado
LUCAS
permaneceu fazendo a vigilância da ofendida.

No interior do shopping, os denunciados
JAIRO
e
THALLYS
, com o cartão da vítima, realizaram várias compras – camisetas, tênis, aparelho celular, etc, em lojas distintas – Kadri Informática, Beto Sports (NFs fls. 34/35), dentre outras, pois haviam impresso um extrato bancário e viram que haviam cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta da ofendida.

Só na Beto Sports, de acordo com as Notas Fiscais apresentadas, o prejuízo foi de R$ 2.302,00 (dois mil, trezentos e dois reais).

Com as compras na mão, o grupo criminoso se reuniu no carro e, após rodar mais um pouco com a vítima, que não tinha qualquer meio de reagir, abandonou-a na estrada da Guia subtraindo o carro.

Durante toda a ação delitiva, os denunciados restringiram a liberdade da ofendida pelo período aproximado de 3 (três) horas.

Junto com o veículo Sandero os denunciados subtraíram um aparelho celular Iphone 6, um Ipad e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) que estavam na bolsa, além de obterem vantagem dos R$ 300,00 (trezentos reais) e as compras fruto da extorsão...”
(Id. 70925986, pp 5-9).

Durante a instrução processual, o feito foi desmembrado em relação aos demais acusados, permanecendo no presente processo apenas o apelante
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 158, § 3o, e artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, e, após julgamento dos embargos de declarações opostos pelo
parquet
, a pena foi estabelecida em 13 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa
.

A defesa apresentou o presente recurso de apelação criminal.

Em suas razões recursais, como relatado, apresentou argumentação confusa em grande parte. Inicialmente, invocou preliminar, alegando suposta necessidade de reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, ao argumento de que embora ele responda a outras ações penais, ao tempo do crime não existiria condenação criminal transitada em julgado em relação a ele, motivo pelo qual deve ser considerado primário e com bons antecedentes criminais.

Ademais, sem saber distinguir o mérito do recurso com questão preliminar, sustentou a nulidade da sentença, diante de suposta ausência de fundamentação sobre a materialidade e a autoria delitiva, e pediu a reforma da sentença a fim de que seja
“proferido novo acórdão”
para
“declarar a improcedência da persecução”.

No mérito, assim podendo dizer, a defesa pugna pela absolvição, sustentando a fragilidade das provas quanto à autoria dos delitos que lhe foram imputados, já que, pois, sob sua ótica, há contradições nos depoimentos da vítima que impedem a formação de juízo de inculpação contra o apelante.

Subsidiariamente, requer a redução das penas, aduzindo a impertinente tese de que deveria
“ser aplicado o ordenamento jurídico vigente na época do crime”
, sem que fossem consideradas as inovações trazidas pelo denominado pacote anticrime.

Sustentou ainda a necessidade de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo, aduzindo que existe dúvida sobre a sua ocorrência, diante da não apreensão da arma supostamente utilizada.

E, por fim, ainda pediu que seja
“substituída a condenação”
por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como, sem apresentar qualquer argumento, mencionou que em caso de indeferimento do referido pedido deve ser realizado o
dinstinguishing
(Id. 111336033, pp. 26-39).

Contudo, não vejo como dar amparo a nenhuma das pretensões defensivas.

Inicialmente, embora o apelante tenha postulado, em sede de preliminar, a suposta necessidade de reconhecimento da sua primariedade e dos bons antecedentes criminais, na realidade tal pleito tem relação com a fixação da pena, tratando-se de matéria afeta ao mérito, motivo pelo qual deveria, em tese, ser analisado quando da fixação da pena, em caso de manutenção da condenação.

Entretanto, desde já, nem conheço do pedido, tendo em vista que inexiste interesse recursal nesse ponto.

Conforme bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça no judicioso parecer, o magistrado sentenciante, em momento algum
valorou negativamente os antecedentes do indivíduo e tão pouco reconheceu a existência da circunstância agravante da reincidência
, tratando-se a alegação defensiva de postulação totalmente impertinente, ou seja, que sequer tem relação com o feito em análise.

Prossigo, no segundo ponto apresentado pela defesa, ou seja, “nulidade da sentença” é importante esclarecer ao causídico que
a mera alegação da inexistência de provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva diz respeito ao mérito do recurso.

Seja como for, analisando os termos da sentença condenatório, observa-se sem qualquer dificuldade que encontra-se devidamente fundamentada, com explanações detalhadas acerca dos motivos do convencimento do magistrado sentenciante acerca da autoria delitiva e da materialidade das infrações penais, de modo que, também sem delongas, afasto as alegações relativas à nulidade do pronunciamento judicial.

Passo à análise do mérito.

A defesa postula a absolvição de
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
em relação aos delitos que lhe foram imputados, alegando ausência de provas da autoria delitiva em relação e ele, aduzindo que existiriam contradições nos depoimentos da vítima, a exemplo do tempo de duração do crime, da conduta de cada um dos agentes e do reconhecimento realizado, já que em um primeiro momento ela não teria reconhecido o apelante, somente passando a lhe apontar como um dos autores do crime na segunda oportunidade em que foi inquirida pela autoridade policial.

Ademais, consigna que embora o apelante tenha acompanhado um dos criminosos (coacusado) quando da realização de compras com o cartão da vítima, teria ido até os estabelecimentos comerciais apenas para receber dívida por meio da compra de produtos pelo valor equivalente ao débito, sem que tivesse conhecimento da ocorrência de crime e tão pouco que a vítima estava rendida dentro do veículo naquele momento.

Não obstante as alegações, após detida análise dos elementos de informação e das provas coligidas ao feito, entendo que tanto a materialidade quanto à autoria dos delitos, ficaram devidamente comprovadas nos autos, não havendo reparo a ser feito na sentença condenatória, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a expor.

A materialidade ficou demonstrada, entre outros, por meio de boletim de ocorrência, termos de apreensão, relatório de investigações policiais, filmagens do sistema de segurança dos estabelecimentos comerciais nos quais foram realizadas compras com o cartão da vítima, tanto que sequer houve insurgência defensiva sobre a questão.

Igualmente, no que tange à
autoria imputada ao apelante
,
revela-se inconteste e encontra respaldo nas declarações da vítima na fase policial e em Juízo, nos reconhecimentos efetuados em sede policial, nos registros em vídeo de parte da sua conduta, além da delação de um dos corréus.

Esmiuçando as provas, observa-se que o apelante, ao ser interrogado em sede policial, negou a prática dos delitos, afirmando não ter qualquer participação na abordagem da vítima, e que somente foi envolvido nas investigações porque o também denunciado
Thallys
teria lhe chamado para ir com ele até o Shopping Pantanal, para realizar algumas compras, razão pela qual sua imagem apareceria nas filmagens do sistema de segurança dos estabelecimentos comercias nos quais foram realizadas compras com o cartão da vítima.

Acrescentou que nem sabia que a vítima estava rendida por um outro elemento na parte externa do shopping, aguardando a realização das compras, tendo acompanhado o corréu sem suspeitar da prática dos delitos. (Id. 7092986, pp. 101-105).

Já em Juízo, voltou a negar a prática dos crimes, apresentando versão diversa. Afirmou que anteriormente havia emprestado uma camiseta e um tênis ao corréu
Lucas
, bens estes que foram perdidos por aquele, motivo pelo qual, na data dos fatos o referido acusado teria ligado para ele e dito que fosse até o Shopping Pantanal para que escolhesse um tênis e uma camiseta, que seriam comprados por
Lucas
para restituir as peças perdidas anteriormente (Id. 70925992).

Todavia, apesar da negativa de autoria sustentada pelo apelante, certo é que a sua controversa negativa está totalmente dissociada dos demais elementos de provas colhidos durante a instrução processual.

Com efeito, é importante ressaltar que as duas versões apresentadas, que buscam explicar a filmagem que demonstra que ele estava nos estabelecimentos comerciais realizando compras com o cartão da vítima, enquanto esta era mantida com a liberdade restringida por um dos comparsas, são totalmente contraditórias, pois ainda na fase de inquérito ele aduziu que apenas acompanhou o réu
Thallys
enquanto este realizava as compras, vindo a adquirir um dos tênis do referido acusado alguns dias depois dos crimes, enquanto em juízo disse que foi ao local escolher uma camiseta e um tênis para receber uma suposta dívida do corréu
Lucas
.

Ademais, afastando definitivamente a vacilante negativa de autoria e confirmando as imputações feitas na exordial acusatória, têm-se as declarações da vítima em Juízo, que, após narrar com detalhes como os fatos se deram, confirmou que procedeu ao reconhecimento do apelante, não tendo dúvidas em apontá-lo como um dos autores dos crimes.

Nesse sentido, transcrevo a síntese dos depoimentos elaborada pelo magistrado sentenciante, que condensou com muita propriedade o longo depoimento da vítima, conforme consta na sentença condenatória.
In verbis
:

“(..) perante
a autoridade policial, a vítima Anelise Oliveira do Amaral Meneghetti, não teve dúvidas em apontar o denunciado JAIRO, como sendo um dos elementos que lhe arrebataram no estacionamento da UFMT e passaram a agir de forma violenta, exigindo dinheiro, cartões de crédito, relatando, de forma coerente, a ação criminosa do denunciado e comparsas, consoante se denota das declarações de fls. 17-19 e 63-64, tendo ratificado em juízo tais declarações, nos seguintes termos:

(...) PROMOTOR: Eu gostaria que você contasse tudo, desde o momento da abordagem até quando eles te liberaram na estrada da Guia. Tudo, devagar, tranquila, com todos os detalhes que você puder.

(...) VÍTIMA: Eu faço graduação em Economia na Federal, na UFMT. Eu estava saindo de uma aula, acabei saindo um pouco mais cedo, eu tenho um filho hoje com quinze anos, naquela oportunidade ele estava com quatorze anos e meu ex-marido mandou mensagem que ele estava febril, eu falei então que eu sairia da aula mais cedo para comprar o medicamento e ia vê-lo, porque quando eu estou na aula ele fica com o pai dele.

(...) VÍTIMA: (...) eu deixei o carro em um local que era, que eu acreditava ser seguro. Como o carro era novo, eu havia pego o carro às dez horas da manhã daquele dia, eu entrei no carro mexendo no celular, avisando meu ex-marido que eu estava saindo da Universidade, então eu realmente entrei um pouco distraída. Como o carro era novo, eu entrei procurando onde eu travava as portas, no momento que eu larguei meus pertences pessoais, celular, garrafinha de água e bolsa no banco do lado, abriram a porta do banco de trás. Num primeiro momento eu achei que era alguém que estava entrando no carro errado, era um rapaz e ele falou “Não olha pra mim, que isso é um assalto”, aí eu abaixei a cabeça e eu prontamente, estava com o lpad, que era da empresa, e meu lphone na mão, eu virei para entregar, que eu achei que ele queria isso. No momento que eu virei pra entregar pra ele, o outro abriu a porta e falou “Não grita, não se mexe, passa pro banco”, pro banco de trás não dava pra ir porque o outro estava lá, aí eu falei “Pra onde você quer que eu vá?” e ele falou pra mim “Vai pro banco da frente”, o que estava com a arma aqui em mim, e o outro estava armado também no banco de trás. Eu passei pro banco do carona, minha bolsa, minhas coisas, estava tudo ali, eu sentei em cima das minhas coisas, meu caderno. Eu tentei abrir a porta do carona pra eu sair, bem no momento em que eu coloquei a mão na porta, ele colocou a arma em mim e falou assim “Oh, não se mexe que você vai junto, abaixa a cabeça, não olha pra fora, que você vai junto”. Aí eu saí com eles de dentro da Universidade, ele saiu com meu carro, passou ali pela portaria, pela guarita ali a principal da Universidade.

(...)

PROMOTOR: Para sair em direção a Fernando Correa?

(...)

VÍTIMA: Sim, pra sair em direção a Fernando Correa. Até então eu estava no banco da frente, aí o de trás me puxou pro banco de trás e ele passou pro banco da frente. Aí a partir desse momento eu passei a ficar no banco de trás do carro, o tempo todo abaixada, tendo que ficar encolhida, enquanto um dirigia e ele começou “Oh, a gente não quer fazer nada com você, a gente só quer o dinheiro. Onde é o seu banco? Onde é a sua agência?”, porque ele não queria ir na minha agência, né, ele queria ir em outra agência. Eu não falei qual era a minha agência, porque a minha agência era a agência “select”, aí eu falei que era uma outra agência, aí eles me levaram, eu não conseguia ver aonde eles estavam me levando, até que a gente chegou em frente ao Santander ali da avenida do CPA, aí ele pediu para que eu tirasse um extrato completo, só que eu tinha acabado de me divorciar e eu estava com mais de cem mil reais em aplicação e mais dinheiro na conta corrente. Quando chegou lá eu desci e ele pediu pra eu sacar, ele falou "Eu quero que você saque dois mil reais", e eu falei pra ele que eu não tinha limite para isso, era bloqueado limite de saque né, principalmente a noite, aí ele falou “Eu quero que você saque dois mil reais, para o seu bem você saca dois mil reais”, aí esse rapaz que estava no banco do carona, que foi o que entrou no banco de trás, ele desceu comigo e segurou na minha cintura, porque tinham pessoas e pra dar a impressão de que a gente estava junto, ele entrou comigo dentro da agência, tinha uma mulher sacando. Quando eu tentei olhar, ele falou pra mim “Não olha pro lado”, e ele foi comigo, ele parou do meu lado quando eu fui sacar, eu coloquei a digital, porque o banco Santander é por digital, aí eu coloquei lá dois mil reais, aí deu “limite excedido, o limite é de trezentos reais”. Aí eu falei “Oh você tá vendo, não sou eu que não quero sacar, o limite é trezentos reais”, aí a gente pegou, ele pediu pra ver o saldo, eu não imprimi. (...) Aí ele foi no supermercado Comper, eu só não sei qual Comper foi, se foi o da Miguel Sutil ou o da avenida do CPA, que eles andaram, andaram, andaram e eu não tinha senso de localização, porque eu ficava abaixada. E eu ouvia, esse rapaz que ficou comigo no carro conversando, ele dizia “Ele não tá conseguindo sacar! Por que ele não tá conseguindo sacar? Você tem dinheiro, por que ele não tá conseguindo sacar?” ele dizia pra mim. Aí eu falava pra ele “Tem limite de saque moço, não sou eu que não quero!”. Antes disso eles fizeram com que eu passasse a senha do iCloud, pra desbloquear o meu Ipad, desbloquear o meu lphone, para que eu não pudesse rastrear posteriormente, e eu falei “Cará eu te passei a senha, eu te passei a senha de tudo, não sou eu que não quero, o banco não libera dinheiro pra sacar, não tem saque, não vai conseguir sacar depois das oito horas da noite!”. Aí eles tentaram, eles foram no Comper, de repente ele pegou e falou pra mim assim “Moça, a gente só quer o dinheiro, a gente não quer fazer nada com você, ele vai tentar sacar e eu vou deixar você aqui no carro, tá? Você pode pegar seu carro e ir embora”, eu falei “Tá bom”, ele falou “Ele tá me esperando ali na esquina, você pode ficar tranquila que a gente não vai fazer nada com você, eu vou sair do carro e você conta até vinte. Depois que você contar até vinte, você pode passar pro banco da frente e você pode ir pra sua casa”, eu falei “Tá bom”. Aí ele ficou um pouco ali, falou com o outro no telefone, saiu do carro, voltou pro carro, aí eu falei “Moço, você não ia deixar eu ir embora? Deixa eu ir embora, deixa eu descer aqui!”, aí ele falou pra mim “Não, fica quieta, não chora. Espera, ele já vai me chamar e eu já vou embora. Você pega, conta até vinte e pega seu carro e vai embora”. Daí ele ficou mais um pouco ali comigo, aí ele saiu de novo do carro e voltou pro carro, aí eu comecei a insistir “Moço você não ia me deixar embora?”, ele falou “Para com isso!”. Aí eu comecei a chorar e comecei a sentir náusea, ele ligou pro outro e falou “Cara ela tá passando mal”, e ele dizia pra mim “Não vomita no carro, se você for vomitar eu vou abrir a porta pra você”. Aí eu comecei a fazer como se eu fosse vomitar, pra ver se ele abria a porta, porque eu queria entender onde eu estava. Aí ele falou assim “Oh, ele não tá conseguindo sacar com seu cartão, eu vou pegar o carro e vou até a esquina onde ele tá, porque eles se falavam e outro pelo jeito estava de moto em algum lugar, não sei, aí ele falava “Ele tá lá na esquina me chamando, eu vou entrar no carro”. Aí ele entrou no carro, ele trocou, sentou no banco do motorista, porque até então ele estava no banco do carona, e ele saiu dirigindo assim enlouquecido. Ele falou com alguém, alguém encostou de moto do lado esquerdo e do lado direito, eles pararam o carro, alguém desceu dessa moto que estava do lado esquerdo entrou no banco do motorista, e ele passou para o banco do carona, e o outro desceu da outra moto e entrou no banco de trás comigo. Aí eu pedi “Você não ia me deixar ir embora?”, aí esse que entrou atrás comigo, porque até então esse outro me respondia normal, e esse outro que entrou no banco de trás ele começou a rir, a bater no banco, a gritar “A não sei o que, ah vamos lá”. Aí esse outro que estava dirigindo ele começou “Cara esse caro é zero, moça esse caro tem rastreador? Se tiver rastreador eu vou descobrir e vou te matar”, eu falei “Eu não sei, eu peguei esse carro hoje de manhã, esse carro é carro de locadora, é carro da empresa, eu não sei. Alguns carros têm rastreador e outros não, e não sei se esse tem rastreador”. Aí ele “Como que você não sabe?” aí eu falei “Eu não sei, o contrato está aí dentro da porta luvas”, e realmente estava, tanto é que esse outro pegou e falou “Cara ela pegou o carro hoje de manhã!”, o carro estava com doze quilômetros rodados. Aí ele começou a correr com o carro, dirigir igual um maluco, eu comecei balançar dentro do carro, que era o momento que eu conseguia ver eles né, a hora que virava o carro. Esse rapaz que estava no banco de trás, ele começou a pegar no meu cabelo, a passar a mão em mim e eu comecei a chorar, porque então eles diziam assim “Ah a gente só quer o dinheiro”.

(...)

DEFESA: Eu gostaria de saber da declarante, se ela chegou a ver as armas?

VÍTIMA: Sim.

DEFESA: Você consegue identificar, certinho, a ação de cada um deles? Porque são três réus nesse processo: O Lucas, o Thallys, e o Jairo. Você consegue identificar a ação do Lucas no meio de toda essa situação que você passou?

VÍTIMA: Quem dirigiu foi o Jairo e o Thallys,
o Lucas foi o que ficou comigo no carro.

(...)

VÍTIMA: O Lucas foi o que ficou mais tempo comigo dentro do carro, ele estava bastante nervoso. Quem era mais agressivo era o Thallys, o Jairo incialmente...”
(Id. 111336033, pp. 2-3).

Corroborando as declarações prestadas em juízo, extrai-se dos autos que a referida vítima, ainda em sede de inquérito policial, já havia reconhecido o apelante com um dos autores dos crimes (termo de reconhecimento de pessoa, Id. 70925986, p. 99, e termo de declarações, Id. 70925986, pp. 121-123).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se for segura e coesa com os demais elementos de prova, desprovida da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 35413/2015, Relator Des. Rui Ramos, 1a Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Ainda comprovando a autoria delitiva, colaciono o seguinte trecho do relatório de investigação elaborado pelos investigadores de polícia, que ao narrarem detalhadamente as diligências efetuadas para a identificação dos autores do crime, deixaram claro que o apelante realmente praticou os delitos que lhe foram imputados. Veja-se:

“Esta equipe de investigadores continuou com as diligências, no sentido de desarticular a quadrilha que efetuou o roubo majorado acontecido no dia 26/09/2016.

No primeiro relatório identificamos e qualificamos o
THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA
, o rapaz de estatura mais baixa e de bermuda que aparece no vídeo do shopping, no qual foi um dos suspeitos que ajudou a efetivar as compras com o cartão roubado.

A vítima num primeiro momento não o reconheceu como sendo um dos autores do roubo, porque a imagem na hora de printar ficou turva, porém ao mostrar outras fotos do mesmo suspeito dessa vez com boné, e de perto, ela não teve dúvidas, foi o suspeito que parou com a moto do lado do carro, entrou nele juntamente com o
"vulgo BRUNO"
, pegou a direção do carro que estava com o
LUCAS "o menor"
, este foi para o banco do passageiro, enquanto que o "Bruno" foi para o banco de trás juntamente com a vítima , isso aconteceu um tempo depois do
JAIRO
ter descido do carro. Imaginávamos que eram cinco elementos envolvidos no crime, com a positivação de que o
THALLYS
é um dos que estava no carro no momento do crime, passaram a ser apenas quatro os suspeitos.

As diligências não cessaram e fomos atrás desse suspeito de blusa escura de manga cumprida, o que a vítima reconheceu como sendo
"FERNANDO", todavia fomos até a casa do pai do THALLYS e ao mostrar a imagem do shopping, indagamos quem era o homem junto como o filho dele, e ele então nos disse que se tratava de JAIRO
, e que havia sido preso por esses dias. Fomos então em busca de identificar e qualificar o JAIRO, trata-se de:
JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ, CPF 4228158102, data de nascimento 21/10/1994, genitora Katia Aparecida de Oliveira
.

Depois deslocamos para os vários endereços que ele tinha no sistema, entretanto não morava mais em nenhum deles, percebemos então que ele muda de residência com muita frequência.

Atentamos então para sua prisão e comprovamos que ele estava em liberdade com o uso de
tornozeleira eletrônica
, apesar de ser um rapaz novo, já
é bastante conhecido pela base da Policia Militar do bairro Três Barras
, pela pratica de roubo, e que estava em outros dois endereços:
o primeiro sito á Rua Pocone n 79, Vila Rosa-Cuiabá, que mora sua mulher
e seu filho, e
o segundo endereço sito à Rua Bandeirantes, quadra 29, lote 15, esquina com rua Tiradentes, Dr. Fabio II-Cuiabá
.

Deslocamos então para os dois endereços, não se encontrava em nenhum, no entanto, na casa do Dr. Fabio, pela janela, já avistamos o Tênis, comprado com o cartão da vítima na Beto Esportes, continuando os deslocamentos, o encontramos e intimamos a ir na delegacia prestar esclarecimentos.

Num primeiro momento ele negou seu envolvimento, mas de posse da sua imagem no vídeo do shopping ele não teve como negar,
o reconheceu nas imagens e reconheceu seu companheiro, o THALLYS também, confirmou que ele (JAIRO LUCAS) passou o cartão inclusive digitou a senha
, tentava jogar o crime para seu comparsa, entretanto, diante do vídeo e dos fatos da investigação, confirmou que o tênis estava com ele.

Ao deslocarmos com ele para a Delegacia de Polícia, chamamos a vítima para fazer o reconhecimento, os suspeitos durante o crime, muda de roupa e colocam boné, para tentar enganar ou confundir a vítima, mas diante dele, ela não teve duvida, sem o boné o reconheceu, e com o boné não titubeou, foi ele o JAIRO LUCAS, quem entrou no carro na universidade juntamente com o Lucas, rendeu a vítima e pegou a direção do carro, e um tempo depois pegou o seu cartão e saiu do carro com ele em mãos
.

Questionado sobre os outros dois comparsas, já que são quatro e desvendados somente dois, inclusive um de acordo com a fala deles era menor, porque ficava falando para a vítima para ela não se mexer se não iria atirar nela , porque ele era “DEMENOR” e não iria dar nada para ele, mas o JAIRO não se dispôs a falar e negava sua participação, porém se contradizia a todo momento, mas percebeu que as provas eram irrefutáveis diante dos fatos apresentados...”
(Id. 70925986, pp. 109-111).

Corroborando o referido relatório de investigação, ressalto que os policiais civis que participaram das diligências que culminaram na identificação dos autores dos crimes, ao serem inquiridos durante a instrução processual, além de detalharem a atuação policial, corroboraram a versão apresentada pela vítima, permitindo a conclusão segura de que o apelante efetivamente praticou os delitos que lhe foram imputados.

Destaco, mais uma vez, a síntese do depoimento elaborada pelo magistrado sentenciante. Veja-se:

“Nessa seara, corroborando as declarações da vítima, vislumbra-se aquelas prestadas pela investigadora de polícia, testemunha Vilma da Rocha Valentins, a qual declarou em juízo que foram averiguar os fatos no Shopping Pantanal, nas lojas em que foram efetuadas as compras com o cartão da vitima, ocasião em que chegaram à pessoa de Jairo Lucas, que à época residia no bairro Dr. Fabio. Em diligência, verificaram a existência de caixas de remédio na residência do réu, o que causou estranheza pela quantidade, mas como a escrivã não havia especificado que a vítima era representante comercial de medicamentos somente apreenderam o tênis "novozinho" adquirido na Beto Sports no dia do fato. Após, ao questionarem o réu acerca dos medicamentos, ele aduziu que foram recebidos de um postinho de saúde do bairro, pois estavam próximos do vencimento e, quando retornaram em nova diligência a residência do denunciado, verificaram outras caixas de medicamentos na lixeira próxima da casa...”
(Id. 111336033, p. 3).

Por outro norte, ao ser interrogado, o coacusado Lucas Bruno da Silva Ferreira, após confessar a prática dos delitos, delatou o apelante, afirmando que ele teve participação destacada na ação delitiva e, inclusive foi o mentor dos crimes, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença:

“(...)
Já, no interrogatório de Lucas Bruno, este declarou que a ideia da empreitada criminosa foi do acusado JAIRO, que acreditou que iriam apenas "enquadrar" a vítima, contudo, restringiram a liberdade dela, rodaram pela cidade por vária horas, sacaram dinheiro, bem como efetuararam compras com o cartão de crédito da ofendida no Shopping Pantanal. Asseverou que não tinha a intenção de mantê-la cerceada de sua liberdade, mas JAIRO disse para que o interrogando ficasse vigiando a vitima dentro do carro, até que ele efetuasse as compras que desejava, ele não queria "soltar o carro e deixar ela ir embora", mas depois de muito insistir com JAIRO, a deixaram na estrada da guia...”
(Id. 111336033, p. 3).

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática dos crimes pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, o apelante requereu a redução das reprimendas aduzindo a tese de que deveria
“ser aplicado o ordenamento jurídico vigente na época do crime”
, sem que fossem consideradas as inovações trazidas pelo denominado pacote anticrime.

Entretanto, é evidente que o referido pleito
deve ser afastado de plano, já que inexiste a alegada
novatio legis in pejus
no caso em análise, pois o denominado pacote anticrime não trouxe qualquer inovação legislativa nos dispositivos utilizados para a fixação das penas do apelante, ou seja, as penas foram aplicadas em conformidade com o ordenamento jurídico à época, bem como com as inovações trazidas atualmente, não há nenhum dispositivo que beneficie o apelante.

Com efeito, apenas para que não haja dúvida, em relação à pena-base o magistrado justificou o aumento para cada um dos crimes em razão da valoração negativa das circunstâncias dos crimes, já que a vítima foi surpreendida ao retornar ao seu veículo, em situação da maior vulnerabilidade.

Ademais, a ofendida foi rendida por vários elementos e teve a sua liberdade restringida por diversas horas, e inclusive foi molestada por um dos criminosos no interior do veículo, entrando em desespero em vários momentos, fato que certamente permite a valoração deletéria da referida circunstância judicial e permite o aumento das penas basilares.

Por outra vertente, a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo em relação ao roubo praticado, tendo em vista a não apreensão do artefato utilizado na ação delituosa.

Melhor sorte não lhe assiste nesse tocante, pois apesar de a arma de fogo não ter sido encontrada (ou as armas) utilizada(s) no crime, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a caracterização da aludida causa de aumento prescinde da apreensão da arma empregada na ação delitiva, quando as demais provas coligidas aos autos demonstrarem satisfatoriamente a utilização do artefato para a intimidação da vítima.

No caso analisado no presente recurso, a vítima, nas duas fases da instrução processual, deixou claro que foi rendida por mais de um criminoso e que pelo menos um deles portava arma de fogo, conforme depoimento já colacionado anteriormente, tanto que se sentiu amedrontada, não havendo como se opor às ações dos indivíduos.

Desse modo, o pleito referente à exclusão da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo não pode ser atendido, uma vez que os elementos de prova coligidos aos autos demonstram de forma satisfatória a utilização de ao menos uma arma de fogo para a intimidação efetiva da vítima.

Em relação à desnecessidade de apreensão da arma utilizada no crime, destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa no aresto a seguir reproduzido:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é no sentido de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2o do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 3. Habeas corpus denegado.
” (
HC
n. 112338/MT, 2a turma, Rel. Min Carlos Ayres Britto, publicado em 08.6.2012).

Nessa senda, entendo legítima a aplicação da majorante fundamentada nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Por fim, a defesa aduziu a impertinente tese de substituição da condenação por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), consignando ainda, sem apresentar qualquer argumento, que em caso de indeferimento do referido pedido, que seja realizado o
distinguishing
.

Entretanto, é evidente que não é possível
falar em substituição da condenação por medidas cautelares diversa da prisão, já que as medidas alternativas somente se aplicam nos casos da prisão cautelar, não havendo previsão legal que permita a sua aplicação em substituição da pena privativa de liberdade aplicada, se é que esta era a intenção do causídico, devendo o referido pleito ser indeferido, sem necessidade de ilações exaustivas sobre essa questão.

Por derradeiro, ensina a doutrina que o
distinguishing
é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

No caso em análise, em relação a esse tema, reporto-me ao judicioso parecer, que, com propriedade, consignou que não houve qualquer argumento defensivo que permita a análise do pedido, tratando-se de pleito genérico e desprovido de fundamentação, o que por si só já causa o afastamento do requerimento de distinção aduzido nas razões recursais.

Pelo exposto, conheço

do apelo interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória em desfavor de
Jairo Lucas Oliveira da Cruz

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023